Tribunal: TJES
Processo: 5007341-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007341-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007341-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO ARITMÉTICO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhonatan Daniel Campos Pereira contra ato do Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, no bojo da ação penal nº 5000339-40.2024.8.08.0063, em que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega ausência de justa causa para a ação penal, falta de contemporaneidade da custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria e excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a manutenção da ação penal com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; (ii) aferir a legalidade da prisão preventiva diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos e da suposta possibilidade de substituição por cautelares diversas; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa que enseje o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do habeas corpus não comporta o reexame aprofundado do acervo probatório, bastando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para a persecução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

A denúncia descreve a tentativa de homicídio no contexto de disputa armada entre facções criminosas, com emprego de arma de fogo em via pública e atuação organizada dos envolvidos, o que evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

A custódia cautelar se mostra adequada, necessária e cabível nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, considerando a pena em abstrato e os elementos concretos que indicam liderança do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à prática de crimes violentos.

O argumento de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva é refutado pela recente reavaliação judicial da medida, diante de fatos recentes e conexos, inclusive com decisão em outro habeas corpus (nº 5007325-68.2025.8.08.0000), em que se confirmou a necessidade da segregação por risco à ordem pública.

A alegação de excesso de prazo não prospera, pois não há inércia do Judiciário, que vem conduzindo o feito de forma diligente e já designou audiência de instrução para data próxima. A demora decorre de múltiplos réus e da complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal.

Condições subjetivas favoráveis do paciente não afastam, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade é suficiente para a instauração e manutenção da ação penal, sendo inviável a análise aprofundada da prova em sede de habeas corpus.

A prisão preventiva se justifica quando demonstrados risco à ordem pública, periculosidade concreta do agente e gravidade da conduta, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a tramitação processual observa a razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a atuação diligente do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007341-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA
,

nos autos do Processo
tombado sob
nº
5000339-40.2024.8.08.0063
,
em razão de se encontrar pres
o
preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º,
inc. I,
na forma do art. 14, inc. II, ambos
do Código Penal
.

A
defesa
sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, fundada na carência de provas de materialidade e na fragilidade dos indícios de autoria, os quais estariam amparados unicamente em depoimentos indiretos e testemunhos de “ouvir dizer”. Alega, ademais, o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a custódia cautelar.
Assim
, requer a imediata
revogação
da pris
ão
preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
14044608).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14242065).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 14278795
)
.

Extrai-se da inicial acusatória que,
no dia
04/02/2024
, por volta de
12h30
, na Rodovia
ES-261
, em
Laranja da Terra/ES
,
o paciente e o coden
unciado Reyel de Jesus dos Santos teriam atentado contra a vida de
Luiz Ricardo Souza Butzke
(vulgo "Ricardinho"), efetuando diversos disparos de arma de fogo enquanto a vítima transitava em seu veículo.

Narra-se que o
delito foi praticado no contexto de disputa territorial entre organizações criminosas rivais dedicadas ao tráfico de drogas no município.

Ainda de acordo com
o descrito n
a
D
enúncia, o paciente teria conduzido a motocicleta utilizada na ação criminosa, enquanto o corréu efetuava os disparos,
tendo a vítima sido alvejada
em uma das mãos,
mas
consegui
u
fugir e buscar socorro médico.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
writ,
é
importante observar que,
no âmbito
de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria,
como verificado na hipótese, consoante termos da denúncia e da decisão que a recebeu.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco estarem presentes elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, em especial o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta imputada,
pois, consoante destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente,
uma vez que
a conduta imputada — tentativa de homicídio — teria sido perpetrada em um contexto de acirrada disputa entre facções criminosas rivais pelo domínio do tráfico de drogas na cidade de Laranja da Terra/ES, com o emprego de arma de fogo em via pública, o que evidencia, em tese, o
modus operandi
violento e a periculosidade social dos envolvidos.

A
lém disso, observo que fora
apreciada, recentemente, a necessidade de manutenção de sua custódia no bojo do
Habeas Corpus
nº 5007325-68.2025.8.08.0000,
referente a outra Ação Penal nº 5000336-85.2024.8.08.0063, na qual o mesmo paciente fora denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), com a causa de aumento do art. 40, inciso IV, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Destaco os seguintes trechos:

“
(...
)
Consigno que analisei as decisões proferidas, especialmente do decreto prisional (ID nº 46968638 dos autos originários) e das decisões posteriores de revisão da prisão (IDs nº 61988877 e 67386598 da ação penal), verificando

que a segregação cautelar foi suficientemente fundamentada, amparada na existência de elementos concretos extraídos de investigações (relatórios de investigação da Polícia Civil, boletins de ocorrência, vídeos e imagens) que apontam a periculosidade concreta da

conduta do paciente

e o modus operandi violento e reiterado, associado ao tráfico de drogas, em contexto de disputa armada por pontos de tráfico na cidade de Laranja da Terra/ES.

Aponta-se que Jhonatan Daniel Campos Pereira (Índio) exerce papel de liderança no núcleo criminoso instalado na localidade de Santa Luzia, sendo responsável direto pela gestão da atividade de tráfico de drogas na região, bem como pela expansão territorial da facção, inclusive com a instalação de comparsas no Centro da Cidade de Laranja da Terra.

Ademais, sua periculosidade se evidencia de forma expressiva na sua atuação direta em ações armadas, como na tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de 6 de janeiro de 2024, na Praça Carlos Tesch, onde, segundo os autos, juntamente com Reyel (Reizinho), realizou disparos de arma de fogo contra integrantes do grupo rival, no contexto da disputa violenta por pontos de tráfico.(...)”.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”

(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, apesar de a defesa não ter instruído a impetração com qualquer documento, extraem-se alguns dados quanto à

tramitação do feito nos autos do processo em referência.

A denúncia foi oferecida em 01/
7/2024 e, em seguida, foram expedidos mandados de citação dos denunciados, sendo as defesas prévias apresentadas até o início de 2025
(apresentada pela defesa de Jhonatan em 29/7/2024 e por Reyel de Jesus dos Santos em 04/11/
20
24)

Apresentados pedidos de liberdade pelos réus, o que demandou remessa do feito ao Ministério Público.

Em abril do ano corrente, o magistrado
proferiu decisão
mantendo a custódia cautelar,
recebendo a denúncia e determinando a designação de Audiência de Instrução e Julgamento
para data próxima, qual seja, 17/7/2025
.

Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, e não há evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam
as

Comarcas com Varas Únicas, como é o caso de Laranja da Terra
,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)